Tribunal: TJDFT
Processo: 0026203-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0026203-05.2015.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) APELANTE: CARLOS RENATO BARRETO FERNANDES DA ROSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ante a ausência de previsão legal, nos termos do artigo 110, inciso II, do RITJDFT, indefiro o pedido de sustentação oral, formulado no ID 45840291. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2023 13:11:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator